Tribunal: STF
Processo: RHC 230613
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Robério Jesus de Argolo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 30.5.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 744.555/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo que, em 30.7.2020, o recorrente foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina pela apontada prática do delito de tráfico de entorpecentes (e-doc. 23). Narrou-se na peça acusatória:



    “No dia 24 de julho de 2020, por volta das 12h30min, a guarnição da polícia militar realizava rondas de rotina pela Rua Azambuja, nesta urbe, quando avistou em um local já conhecido por abrigar ponto de venda de drogas e sobre o qual pendiam várias denúncias de tráfico, intensa movimentação, momento em que lograran êxito em verificar uma pessoa dispensando alguma coisa para dentro da residência, o que motivou a abordagem.



    Os milicianos identificaram a pessoa como sendo o denunciado ROBÉRIO JESUS DE ARGOLO, e, em revista ao imóvel, foi localizado um invólucro contendo um tablete da substância conhecida como ‘maconha’, com peso de 910g (novecentos e dez gramas), além de sete porções da substância conhecida como ‘cocaína’, pesando 35g (trinta e cinco gramas, sendo três gramas fracionadas em seis porções, já embaladas e prontas para comercialização, e uma porção maior ainda para fracionar, bem como duas facas com resquícios de substância conhecida como ‘maconha’, que eram utilizadas para fracionar o entorpecente, a quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete reais) em espécie e dividido em notas de valotes menores e dois aparelhos de telefone celular, tudo conforme descrito no Auto de Exibição e Apreensão de fl. 19 do Auto 1 do evento 1.



    Em entrevista com o denunciado, este confirmou aos militares a propriedade das drogas, confessando que estava vendendo os psicotrópicos no local há cerca de três meses” 
(fls. 1-2, e-doc. 23).



    3. O juízo da Vara Criminal da comarca de Brusque/SC, em primeiro momento, julgou procedente, em parte, a denúncia para condenar o recorrente às penas de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática de tráfico de entorpecentes (e-doc. 37).



    4. A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao apelo criminal interposto pela defesa, mantida a sentença por seus próprios fundamentos (e-doc. 9).



    5. Contra o acórdão prolatado em apelação criminal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 683.384/SC no Superior Tribunal de Justiça, concedida a ordem de ofício pelo Ministro João Otávio de Noronha, “para reconhecer o direito do paciente à consideração, na dosimetria da pena, da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, que deverá ser adequadamente modulada pelo julgador em fração a ser motivadamente fixada” (fl. 26, e-doc. 10).



    6. Com essa determinação do Superior Tribunal de Justiça, o juízo de primeira instância reajustou a dosimetria da pena, aplicada a causa de diminuição (tráfico privilegiado) no patamar mínimo (um sexto), tornando definitiva a reprimenda de Robério Jesus de Argolo, com condenação a "quatro (4) anos e dois (2) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quatrocentos e oitenta e cinco (485) dias-multa, no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por cada dia multa, corrigidos na forma legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (fl. 126, e-doc. 38).



    7. A defesa apelou novamente para pedir a aplicação da causa de diminuição da pena no patamar máximo, a conversão da pena privativa de liberdade em multa ou pena restritiva de direitos, além da diminuição do valor fixado na pena de multa. 



    O Tribunal catarinense conheceu, em parte, do recurso e a ele negou provimento. Em observância ao critério trifásico, reajustou de ofício a pena de multa, tornando definitiva a reprimenda do acusado em quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de quatrocentos e quatro dias-multa. Este o teor da ementa:



     “APELAÇÃO CRIMINAL.  TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ESTE COLEGIADO. JULGADO REFORMADO DE OFÍCIO  PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE O MANEJO DE HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DA DEFESA.



    PRETENSA REDUÇÃO DA PENA-BASE PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. TESE REBATIDA NO RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.



    FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA REDUTORA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) REFERENTE AO ART. 33, § 4º, DA LEI 
N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA À DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO SINGULAR NO PATAMAR UTILIZADO. MODUS OPERANDI DO RÉU QUE JUSTIFICA A APLICAÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO. REPREENSÃO DEVIDA. FRAÇÃO IRRETOCÁVEL.



    PENA DE MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. CORREÇÃO OPERADA EX OFFICIO.



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.



    ‘No tocante à figura tráfico privilegiado, embora o magistrado se encontre adstrito aos critérios previstos para enquadrar o acusado na forma mais benéfica do crime, a fração de redução encontra-se inserida dentro de um juízo de discricionariedade, cuja valoração deve, de forma fundamentada, estar atrelada aos elementos concretos inseridos nos autos que demonstrem a maior reprovabilidade da conduta praticada’ (STJ, AgRg no HC 445.294/SC, rel. Min. Jorge Mussi, 
j. em 18/9/2018, DJe 26/9/2018). (Apelação Criminal n. 5000208-87.2021.8.24.0075, rel. Sidney Eloy Dalabrida, j. 29-07-2021)” 
(fl. 51, e-doc. 53).



    8. Em 12.9.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça catarinense no julgamento da Apelação Criminal n. 5007758-68.2020.8.24.0011, impetrou-se em favor do recorrente novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC n. 744.55/SC), buscando “a suspensão dos efeitos da condenação com relação ao excesso impugnado, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu grau máximo e a fixação de regime prisional compatível, além da substituição da pena por restritivas de direitos” 
(fl. 2, e-doc. 57).



    Em 22.9.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do habeas corpus (fls. 1-5, e-doc. 57).



    Na Sessão Virtual de 23.5.2023 a 29.5.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO GRAU MÁXIMO DE REDUÇÃO DA PENA PREVISTO NO ART. 33, 
§ 4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO ADOTADA PELA CORTE ORIGINÁRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO PACIENTE CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE A CONFIRMAR A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AVISO DE MIRANDA. TESE NÃO ENFRENTADA PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a 
r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.



    II – Pedido de aplicação do grau máximo de redução da pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. A quantidade e/ou nocividade dos entorpecentes, se não valoradas na primeira fase, podem ser admitidas, como critério para fixação da fração de incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    III – No caso dos autos, não apenas a relevante quantidade e nocividade dos entorpecentes (910g de maconha e 35g de cocaína, 
fl. 66), mas também o modus operandi e a confissão do acusado de que o tráfico de drogas consistiu seu novo empreendimento, com investimento financeiro, a ser propagado por terceiros, denotaram sua habitualidade criminal, apta a fundamentar adequadamente a fixação do patamar de apenas 1/6 (um sexto) do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    IV - Assinale-se que a sentença condenatória consignou que os policiais, em juízo, confirmaram a confissão do paciente, sendo os depoimentos dos milicianos firmes e coerentes. Ademais, a abordagem policial foi filmada. A gravação revelou que, no momento da apreensão, o paciente confirmou a aquisição da droga e seu intento de revendê-la, sendo que o tráfico seria seu novo empreendimento, no qual investiu os recursos financeiros que lhe restavam e já intencionava propagá-lo por meio de terceiros aliciados do bairro Azambuja, hoje conhecida dos traficantes como sendo a ‘cracolândia de Brusque’.



    V - De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.



    VI - No que se refere ao Aviso de Miranda, observa-se que a referida tese não foi enfrentada pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    VII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurispruudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 85).



    9. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente, representado pela defensoria pública, sustenta “a ilegalidade do acórdão do STJ que manteve, na terceira fase dosimétrica, a fração de diminuição do tráfico ‘privilegiado’ em patamar inferior ao máximo, sem fundamentação válida” (fl. 3, e-doc. 98).



    Defende que “o fundamento relativo à natureza e quantidade de droga apreendida, invocado pelo STJ para aplicar a fração de diminuição do tráfico ‘privilegiado’ em patamar inferior ao máximo, é absolutamente inválido, por constituir clara inovação argumentativa, inadmissível em sede de habeas corpus” (fl. 4, e-doc. 98).



    Assevera que “o próprio STJ no julgamento do HC 683.384/SC firmou entendimento de que a utilização da natureza e quantidade das drogas não afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Apesar disso, ao efetuar a dosimetria penal, as instâncias originárias utilizaram o mesmo fundamento para modular a fração da minorante no patamar de 1/6” (fl. 5, e-doc. 98).



    Afirma que “ter confessado informalmente ‘que o tráfico seria seu novo empreendimento, no qual investiu os recursos financeiros que lhe restavam’ não constitui fundamento válido para o recrudescimento da fração minorante” (fl. 5, e-doc. 98).



    Argumenta, assim, que “utilizar a confissão informal do paciente (que o faz com expectativa de redução da sua pena) para o recrudescimento da pena do paciente constitui posição nitidamente contraditória do Estado e frustra a própria legislação que a estabelece como circunstância atenuante de pena (CP, art. 65, III, d)” (fl. 6, e-doc. 98).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para readequar a fração redutora do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 para 2/3 (ou, ao menos, em 1/3) na terceira fase da dosimetria penal (ou fração inferior). Por consequência, deverá ser restabelecido o regime inicial aberto e a substituição da pena [por] duas restritivas de direitos” (fl. 6, 
e-doc. 98).



    10. A Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público de Santa Catarina apresentaram contrarrazões e pediram o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 111 e 119).



    11. Em 26.7.2023, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso. Esta a ementa do parecer:



    “Penal e Processo Penal. Tráfico. Dosimetria. Pleito de aplicação da fração máxima do redutor. Writ não conhecido. Agravo regimental não provido. Recurso ordinário. Dosimetria. Discricionariedade. Incidência da minorante do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. Justificada a aplicação do redutor na fração mínima. Alegada inovação da fundamentação pelo Superior Tribunal de Justiça. Improcedência. Intenção de fazer do tráfico seu sustento de vida confessado pelo Recorrente. Fundamentação suficiente e idônea para aplicação do redutor em sua fração mínima. Expressiva quantidade de drogas e sua nocividade não ignoradas pelo juízo singular em sua fundamentação para afastar a alegação de desclassificação do crime de tráfico para uso próprio, e para indeferir o pedido de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. A expressiva quantidade de drogas e sua natureza revelam, senão o já efetivo envolvimento do Recorrente com a traficância, pelo menos sua intenção, aliás confessada, de fazer do crime seu modo de vida, sendo, portanto, plenamente justificável a redução mínima legal da Lei de Drogas Conclusão das instâncias ordinárias pela suficiência das provas, inclusive pelo depoimento dos policiais, prova idônea a corroborar a confissão do Recorrente. Razões de recurso que não trouxeram fundamento apto a reverter a conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias quanto à demonstração incontroversa de que o Recorrente pretendia se dedicar ao comércio ilícito de entorpecentes, premissa fático-probatória insuscetível de afastamento na via eleita. Parecer pelo não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 126).



    12. O presente recurso ordinário em habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 200.511, de minha relatoria, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (certidão de distribuição, e-doc. 125).



    13. Em 31.5.2021, julguei prejudicado aquele recurso ordinário em habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 659 do Código de Processo Penal), mas concedi a ordem de ofício para determinar ao juízo da Vara Criminal da comarca de Brusque/SC providenciasse a transferência de Robério Jesus de Argolo para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, sem prejuízo do exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que entendesse suficientes, se não houvesse vaga nesse estabelecimento prisional (DJe 1º.6.2021). 



    Em Sessão Virtual de 20.8.2021 a 27.8.2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental, mantida a decisão por mim proferida.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    14. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    15. Pretende-se, neste recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em patamar diverso do estabelecido e, em consequência, a fixação do regime aberto de cumprimento de pena “e a substituição da pena [por] duas restritivas de direitos” (fl. 6, e-doc. 98).



    Sobre o delito de tráfico, tem-se nos autos que o recorrente foi preso em flagrante por ter em depósito e guardar novecentos e dez gramas de maconha e trinta e cinco gramas de cocaína. 



    O juízo de primeira instância aplicou a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de um sexto, fixando a reprimenda imposta ao recorrente, sob os seguintes fundamentos:



    “Em atenção a decisão emanada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC nº 683384/SC, passo a refazer a dosimetria da pena e seu dispositivo, com aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, que passa a integrar a sentença publicada no evento 99: (...).



    Na derradeira fase, ausentes causas de aumento, porém como causa de diminuição reconheço o tráfico privilegiado e diminuo a pena no mínimo de um sexto (1/6), razão pela qual a totalizo em quatro (4) anos e dois (2) meses de reclusão, e quatrocentos e oitenta e cinco (485) dias-multa, no valor e forma mencionados. 



    A pena deve ser reduzida no mínimo, uma vez que o próprio acusado afirmou no momento da abordagem policial que o tráfico seria seu novo empreendimento, no qual investiu os recursos financeiros que lhe restavam e já intencionava propagá-lo por meio de terceiros aliciados do bairro Azambuja, hoje conhecida dos traficantes como sendo a ‘cracolândia de Brusque’. 



    Além disso, o acusado confirmou que possuía uma conveniência naquele ponto em que foi abordado, o qual, segundo os policiais militares, era alvo de diversas denúncias anônimas em razão do exercício do tráfico de drogas.



    Diante do quantum de pena aplicada e primariedade do acusado, apesar da culpabilidade negativa, tenho como fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda corporal, nos termos artigo 33, § 2º, b, do Código Penal.



    Ante o exposto, dou nova definição jurídica aos fatos e, JULGO PROCEDENTE, em parte, a denúncia, para condenar o acusado ROBÉRIO DE JESUS ARGOLO, já identificado nos autos, à pena de quatro (4) anos e dois (2) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de quatrocentos e oitenta e cinco (485) dias-multa, no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por cada dia multa, corrigidos na forma legal, pela prática do crime previsto no 
art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    (...)



    Diante da natureza e alto grau de reprovabilidade do crime de tráfico de drogas, em especial pela alta nocividade da substância cocaína comercializada pelo acusado, culpabilidade negativa e quantida da reprimenda imposta, inviável a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos ou concessão de sursis, porque não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, pelo que deixo de lhe conceder tais benesses legais (...).



    Em atenção ao § 2º do artigo 387 do CPP, passo a aplicar a detração e observo que o sentenciado encontra-se segregado desde 
24-7-2020, ou seja, há 1 ano, 1 mês e 15 dias, sendo que diante da quantidade da pena aplicada cumpriu requisito objetivo para progressão de regime, devendo iniciar o cumprimento da pena no regime aberto.



    Assim, determino a expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso” (fl. 112, e-doc. 38).



    A Quinta Câmara Criminal do Tribunal catarinense manteve a fixação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar mínimo previsto: 



    “Almeja o apelante a alteração da fração referente à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33,  § 4º, da Lei n. 11.343/2006, para o patamar máximo de 2/3 (dois terços). 



    Razão não lhe assiste.



    (...)



    Vê-se que a frequência na conduta criminosa restou devidamente apurada nos autos, circunstância que não deve ser ignorada, portanto, o modus operandi do apelante merece maior repreensão e não autoriza a atribuição de patamar superior, resguardados os princípios da razoabilidade e individualização da pena. 



    A propósito, quando determinou a possibilidade de aplicação da respectiva causa especial redutora, o Exmo. Ministro frisou: ‘[...] que deverá ser adequadamente modulada pelo julgador em fração a ser motivadamente fixada’.



    (...)



    Destarte, mantenho o patamar atribuído pelo sentenciante” 
(fls. 2-3, e-doc. 21).



    16. No acórdão questionado, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal, reafirmando a ausência de ilegalidade na fixação da minorante no patamar mínimo. Tem-se no voto condutor do Ministro Messod Azulay Neto:



    “No tocante ao pleito de aplicação do grau máximo de redução da pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, insta consignar que a quantidade e/ou nocividade dos entorpecentes, se não valoradas na primeira fase, podem ser admitidas, como critério para fixação da fração de incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343/2006. (EDcl no REsp n. 2.018.370/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato  – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de 27/3/2023).



    No caso dos autos, não apenas a relevante quantidade e nocividade dos entorpecentes (910g de maconha e 35g de cocaína, 
fl. 66), mas também o modus operandi e a confissão do acusado de que o tráfico de drogas consistiu seu novo empreendimento, com investimento financeiro, a ser propagado por terceiros, denotaram sua habitualidade criminal, apta a fundamentar adequadamente a fixação do patamar de apenas 1/6 (um sexto) do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Ademais, a sentença condenatória consignou que os policiais, em juízo, confirmaram a confissão do paciente, sendo os depoimentos dos milicianos firmes e coerentes. Além disso, a abordagem policial foi filmada. A gravação revelou que, no momento da apreensão, o paciente confirmou a aquisição da droga e seu intento de revendê-la, sendo que o tráfico seria seu novo empreendimento, no qual investiu os recursos financeiros que lhe restavam e já intencionava propagá-lo por meio de terceiros aliciados do bairro Azambuja, hoje conhecida dos traficantes como sendo a ‘cracolândia de Brusque’. (fls. 324-331).



    De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos” (fls. 3-4).



    17. Não se comprova, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. 



    No convencimento motivado das instâncias ordinárias, consolidado com a análise das provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias específicas da conduta praticada pelo recorrente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual de um sexto, não se evidenciando ilegalidade na decisão, menos ainda dado autorizador da redução da pena no percentual pretendido pelo recorrente (2/3 ou 1/3).



    Este Supremo Tribunal já decidiu que, “presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC n. 19.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewadowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013). No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AGRAVAMENTO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU INTERMEDIÁRIO (1/4). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 



    II – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’ (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). 



    III – Sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, como no caso, não há falar em desproporcionalidade da pena. É certo, ainda, que a lesividade concreta da droga apreendida constitui motivo suficiente para que a redutora seja aplicada em patamar inferior ao grau máximo. 



    IV – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foi condenado o paciente (vide HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). (...)



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.266-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. (...)



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório. Não cabe às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Hipótese em que as instâncias precedentes aplicaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6, com respaldo em dados objetivos da causa, notadamente em razão da ‘variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos – 12 micro pontos de LSD, 1 ‘bucha’ de cocaína e 88 ‘balas’ de ectasy’ (trecho do acórdão do STJ). O acolhimento da pretensão defensiva, nesse ponto, demandaria o revolvimento de matéria fática.



    3. A imposição de regime prisional mais severo foi justificada com apoio em dados empíricos da causa. Ausência de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.626-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).



    18. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo e mantida a pena em quatro anos e dois meses de reclusão, já fixado pelo juízo de origem o regime aberto, como se vê à fl. 112 do e-doc. 38, ficam prejudicados os demais pedidos recursais (HC n. 163.083-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    19. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora